Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702859-86.2018.8.07.0020 RECORRENTE: MARCO AURÉLIO CARDOSO FRAGA RECORRIDA: I. L. V. DE VASCONCELOS - CURSO DE PILOTAGEM - EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DURANTE AULA DE PILOTAGEM. QUEDA DA MOTOCICLETA DURANTE A TERCEIRA AULA. CURSO DE PILOTAGEM. ATIVIDADE DE PERICULOSIDADE INERENTE. RISCO DE QUEDA CONHECIDO. DEFEITO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DO ALUNO/AUTOR EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou a parte ré, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais e, na mesma assentada, julgou improcedente o pedido relativo à reparação por danos materiais. 2. Consoante estabelece o art. 6o, I, da Lei n. 8.078/90, é direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de serviços, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelo acidente de consumo decorrente da prestação de seus serviços, conforme a expressa disposição do art. 14 do mesmo diploma normativo. Não obstante, o próprio CDC, em seu art. 8o, reconhece que o fato de um produto ou serviço ser naturalmente perigoso não significa que ele seja defeituoso. Nesses casos, para a responsabilização do fornecedor por acidente do produto ou serviço de periculosidade inerente, não basta ficar evidenciado os danos dele decorrentes, é necessário que fique demonstrado que o produto era defeituoso ou violado o dever de informação. 3. Constata-se que o autor recebeu todas as orientações básicas, inclusive sobre os riscos, para as aulas iniciais de condução de motocicleta e que o instrutor agiu com a devida cautela em sua orientação, informações corroboradas pela prova documental e oral, especialmente pelo relato da testemunha que foi aluna da escola requerida. 4. As alegações das partes indicam a incompatibilidade da velocidade empreendida no momento da saída da curva, ação exclusiva do piloto. Trata-se de risco da atividade escolhida pelo aluno, a que todo motociclista está sujeito. Nesse esteio, após análise do acervo probatório, verifica-se que a culpa pelo infortúnio foi exclusiva do autor que não tomou as devidas cautelas ao acelerar/desacelerar a motocicleta na saída da curva, o que culminou na perda do equilíbrio e, por consequência, na sua queda. 5. Ademais, os elementos de prova dos autos, a exemplo da foto tirada no local do acidente, indicam que a motocicleta estava de acordo com as normas de trânsito e que o autor estava utilizando os equipamentos de segurança. 6. Em se tratando de serviço de periculosidade inerente, cujos riscos são normais à sua natureza (aprendizado de condução de motocicleta) e previsíveis (na medida em que o risco da atividade é fato notório), eventual dano por ele causado ao consumidor não enseja a responsabilização do fornecedor, ante a culpa exclusiva do autor, notadamente se cumprido o dever de informação quanto ao risco e não evidenciado defeito do serviço. 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, Inciso II, e 1.022, ambos do CPC, e 93, inciso IX, da CF, asseverando negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão; b) artigos 6o, 8o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 370 e 371, ambos do CPC, 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 14-I, do Decreto 592/1992, e 80, do Decreto 678/1992, asseverando que o conjunto probatório demonstra que a culpa pelo evento danoso foi do fornecedor do serviço. Afirma que a responsabilidade da recorrida, na qualidade de fornecedora do serviço, é objetiva, competindo-lhe provar que o vício/defeito no serviço decorreu de culpa exclusiva do insurgente/consumidor, o que não se desincumbiu de fazê-lo. Aduz que o simples fato de o produto/serviço ser perigoso não é suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, Inciso II, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, também não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 6o, 8o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 370 e 371, ambos do CPC, 14-I, do Decreto 592/1992, e 80, do Decreto 678/1992, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Cediço que, em aprendizado de condução de motocicletas, a ação se faz, a partir de determinada etapa, de forma autônoma, pelo aluno. Deve-se considerar que é inerente ao próprio aprendizado que ao ingressar nas aulas práticas o acompanhamento do instrutor é limitado. Quando o aluno apresenta o equilíbrio suficiente para ficar sobre a motocicleta, ele a conduz sozinho no local próprio para treinamento. Conforme leitura da petição inicial, o autor já estava pilotando sozinho, na terceira aula, quando se acidentou [...] pode-se constatar que o autor recebeu todas as orientações básicas, inclusive sobre os riscos, para as aulas iniciais de condução de motocicleta e que o instrutor agiu com a devida cautela em sua orientação. Essas informações iniciais ensinadas nas primeiras aulas do curso foram corroboradas pelo relato da testemunha Júlio Luís Urnau, aluno da escola requerida. As alegações das partes indicam a incompatibilidade da velocidade empreendida no momento da saída da curva, ação exclusiva do piloto. Trata-se de risco da atividade escolhida pelo aluno, a que todo motociclista está sujeito. Nesse esteio, após análise do acervo probatório, verifica-se que a culpa pelo infortúnio foi exclusiva do autor que não tomou as devidas cautelas ao acelerar/desacelerar a motocicleta na saída da curva, o que culminou na perda do equilíbrio e, por consequência, na sua queda. Ademais, os elementos de prova dos autos indicam que a motocicleta estava de acordo com as normas de trânsito e que o autor estava utilizando os equipamentos de segurança. A foto de ID 19047319, tirada no local do acidente, indica a utilização de capacete, jaqueta e demais acessórios de segurança pelo autor. Ademais, não se verifica falha de instrução sobre a velocidade da motocicleta, pois a queda ocorreu após várias voltas dadas pelo autor e na terceira aula prática. Em se tratando de serviço de periculosidade inerente, cujos riscos são normais à sua natureza (aprendizado de condução de motocicleta) e previsíveis (na medida em que o risco da atividade é fato notório), eventual dano por ele causado ao consumidor não enseja a responsabilização do fornecedor, ante a culpa exclusiva do autor, notadamente se cumprido o dever de informação quanto ao risco e não evidenciado o defeito do serviço” (ID. 21619914 - Págs. 3, 6 e 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016